Tribunal: TJMT
Processo: 0003911-79.2011.8.11.0025
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003911-79.2011.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Penhor]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), RHYNO EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 02.896.290/0001-29 (APELADO), IZABEL DO CARMO DIAS FARIAS - CPF: 861.952.471-20 (APELADO), LEANDRO DIAS DE FARIAS - CPF: 038.377.769-05 (APELADO), DANIEL PEREIRA MACHADO JUNIOR - CPF: 473.243.922-53 (APELADO), SUZANA RANIE CARDOSO SILVA MACHADO - CPF: 609.524.312-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MARIO EDUARDO MARQUARDT - CPF: 569.857.541-04 (ADVOGADO), RONIE CARDOSO SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva decorrente de multa por infração administrativa, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 16091984) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
o prazo prescricional foi interrompido quando se proferiu o despacho inicial, determinando a citação do executado
”.

Assevera que “
em se tratando de crédito constituído em 2007, execução fiscal ajuizada em 2011 e despacho citatório exarado em 2011, não se consumou o prazo prescricional do crédito tributário
”.

Requer o provimento do recurso para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 7143188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, com fulcro no artigo 174, caput, do CTN c/c artigo 240, § 2º, do CPC, declaro, de ofício, prescrito o crédito tributário consubstanciado na(s) CDA (s) anexada(s) à inicial e, por conseguinte, julgo extinta a presente Execução Fiscal, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inc. II, do Novo Código de Processo Civil, tornando sem efeito e desconstituída a contrição judicial realizada nos autos às fls. 35/38.

Proceda-se à expedição do necessário para liberar em favor da executada os valores penhorados às fls. 35/38.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro, bem como anote-se na capa dos autos a nova denominação social da executada (Rhyno Equipamentos e Transportes Ltda), promovendo, por conseguinte, o cadastro de seu representante judicial, subscritor da petição de fl. 61.

A exequente, por força do art. 39, caput, da Lei nº 6.830/80, está isenta do pagamento de custas.

A presente sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, § 3º, do NCPC.

Após o trânsito em julgado, comunique-se à repartição competente da Fazenda Pública, para fins de averbação no Registro da Dívida Ativa, a presente sentença, nos termos do art. 33 da Lei nº 6.830/80.

Cumpridas as determinações acima, arquivem-se os autos. [...] (Id. 16091984, fls. 8/9).

Execução Fiscal de crédito de natureza não tributária decorrente de multa imposta pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Delegados de Mato Grosso – AGER/MT (certidão de dívida nº 2011391, Id. 7011305), em que a inicial foi protocolada em 24 de maio de 2011 (Id. 7011304, fls. 2) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 24 de agosto do mesmo ano (Id. 7011307).

Em 6 de março de 2017, foi prolatada sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição da pretensão executiva (Id. 16091984).

Pois bem.

Por se tratar de crédito não tributário proveniente de multa administrativa, não se aplicam as disposições contidas no Código Tributário Nacional, mas os comandos da Lei de Execução Fiscal.

Logo, em obediência ao contido no artigo 8º, § 2º, da Lei nº 6.830 de 22 de setembro de 1980, o despacho ordenatório de citação é que constituirá o marco interruptivo da prescrição.

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

[...]

§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.

[...] II –
Em se tratando de execução fiscal, relativa a dívida de natureza não tributária, é aplicável a causa interruptiva da prescrição, prevista no art. 8º, § 2º, da Lei 6.830/80, ou seja, o despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal
.

III – Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 979737/MG, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário Oficial de Justiça em 28 de agosto de 2017). [sem negrito no original]

É certo que, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, em caso de
multa administrativa
, o lapso prescricional se exaure em (5) cinco anos, por força da incidência do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA
. SANÇÃO APLICADA POR MUNICÍPIO. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA.
PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932
. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A prescrição da execução fiscal de dívida não tributária, mais especificamente para a cobrança de multa administrativa em decorrência do exercício do poder de polícia, é regida pelo Decreto n. 20.910/1932, nos termos do entendimento do STJ firmado no julgamento do REsp 1.105.442/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1060646/SP, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de agosto de 2019). [sem negrito no original]

[...] 7. Quanto ao prazo prescricional para a cobrança das multas impostas pela Administração Pública em razão do seu poder de polícia, há entendimento firmado no STJ de que às infrações praticadas antes da Lei 9.873/1999, quando não existia prazo decadencial para o exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública Federal, deve-se aplicar por analogia a prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/1932, como o fez a Primeira Seção no que concerne às multas ambientais quando julgou os Temas 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330 e 331 (REsp 1.115.078/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 24/3/2010, DJe 6/4/2010).

8.
Por tratar-se de multa de natureza administrativa infligida pelo Bacen, a prescrição rege-se pelo disposto no Decreto n. 20.910/32, não sendo aplicável ao caso dos autos o art. 174 do CTN ou o Código Civil
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1740185/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
A jurisprudência atual desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que o prazo prescricional aplicável às multas administrativas é o quinquenal previsto no art.

1º do Decreto-Lei n. 20.910/1932, e não o decenal ou vintenário previstos na legislação civil vigente
. Precedentes: AgInt no AREsp 545159/RS, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 18/04/2017; AgRg no Ag 1388975/SP, Primeira Turma, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 22/06/2016; REsp 1655023/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 27/04/2017.

2. Agravo interno não provido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1667222/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de dezembro de 2017). [sem negrito no original]

No tocante ao marco inicial para a contagem do lustro prescricional, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser a data da constituição definitiva do crédito:

[...] 1. A Primeira Seção desta Corte, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.112.577/SP (julgado em 09/12/2009, DJe 08/02/2010) e do REsp 1.115.078/RS (julgado em 24/03/2010, DJe 06/04/2010), ambos da relatoria do em. Ministro Castro Meira, firmou, entre outras, as seguintes teses: a) ‘Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.’ e b) ‘
O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação executória 'é a constituição definitiva do crédito, que se dá com o término do processo administrativo de apuração da infração e constituição da dívida'
.’ [...]. (STJ, Primeira Seção, AR 4928/RS, relator Ministro Francisco Leão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2019). [sem negrito no original]

[...] 3.
A cobrança da dívida ativa não tributária pressupõe o exaurimento da instância administrativa e a configuração dos atributos da exigibilidade, liquidez e certeza do crédito, razão pela qual não se cogita do transcurso do prazo prescricional antes do término do processo administrativo correspondente
. Inteligência dos arts. 4º do Decreto n. 20.910/1932 e 39, § 1º, da Lei n. 4.320/1964. Incidência, por analogia, da Súmula 467/STJ. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1060646/SP, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de agosto de 2019).

[...] 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932.

2.
É indubitável a aplicação analógica desse dispositivo para a execução de multas administrativas no prazo de cinco anos, contados do término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1662786/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de junho de 2017). [sem negrito no original]

Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto, da data de constituição do crédito tributário, que se deu em 13 de março de 2007 (Id. 7011305, fls. 3), até o despacho ordenatório de citação, proferido em 24 de agosto de 2011 (Id. 7011307), não transcorreu período superior a cinco (5) anos.

Já, em relação à informação apresentada pela empresa executada, de que realizou
a quitação integral da dívida (Id. 7011373), digo que, a questão
não foi submetida ao Juízo de Primeira Instância e, a sua análise pelo Tribunal importaria em supressão de instância.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR.ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 09 DE MARÇO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA ANTECIPADA O 2º. VOGAL. O 1º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 1º. DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 1º. DE JUNHO DE 2021:

A CÂMARA, POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021